Tribunal: TJDFT
Processo: 0746846-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0746846-62.2023.8.07.0000 CLASSE: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: WESLEY UBIRATAN FERNANDES REQUERIDO: DERLANE ANTONIO DIAS, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO deduzido por WESLEY UBIRATAN FERNANDES na APELAÇÃO interposta em face de DERLANE ANTONIO DIAS e COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP. O Apelante sustenta que demonstrou que detém a posse do imóvel localizado em condomínio residencial em processo de regularização. Afirma que bens disponíveis do Estado sem destinação pública podem ser objeto de proteção possessória entre particulares. Acrescenta que a reintegração de posse impossibilitará a aquisição do imóvel pela venda direta. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar a reintegração de posse até o seu julgamento final. É o relatório. Decido. Os documentos de IDs 130712991, 130712992 e 130712993 e a manifestação da União de ID 156752295 (autos de origem) demonstram que o imóvel está em processo de incorporação ao patrimônio da TERRACAP. A despeito dessa incorporação patrimonial, há uma ressalva que deve ser levada em consideração: o imóvel corresponde à terra nua que hoje não corresponde à realidade fática e jurídica provinda da consolidação de assentamento urbano que, inclusive, está classificada no PDOT como ARINE – Área de Regularização de Interesse Específico, como mostram os documentos de ID 147528023 e fls. 42/43 ID 147528024. Na hipótese em que os lotes ocupados estão localizados em assentamento urbano cuja consolidação é reconhecida pelo próprio Poder Público, que disponibilizou serviços públicos, o classificou legalmente como área passível de regularização fundiária e inclusive atribuiu designação própria (Setor Habitacional Vicente Pires), como na espécie, há clara dissociação entre o bem adquirido e o bem que se reivindica. Em princípio, portanto, o lote disputado pelos particulares traduz bem jurídico distinto daquele que constituiu o objeto do direito de propriedade da TERRACAP e está situado em assentamento urbano que se consolidou sobretudo por força da própria atividade administrativa e legislativa do Estado. Importa ter presente que o assentamento urbano em que está situado o lote reivindicado, além de irreversível do ponto de vista social, pode e deve ser objeto de regularização, consoante se colhe dos preceitos da Lei 13.465/2017, que “dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana”. Comparecem, assim, relevantes os fundamentos do recurso (fumus boni iuris). O risco de dano (periculum in mora) resulta da possibilidade de se desalojar o Apelante da casa onde reside com sua família. ISTO POSTO, defiro a atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta, a fim de suspender a determinação de reintegração de posse, nos termos da fundamentação. Publique-se. Brasília-DF, 14 de novembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator